Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702232-87.2019.8.07.0007 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÂO DE INTERESSE PÚBLICO. FATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS. INTERESSE SOCIAL. REMOÇÃO DAS MATÉRIAS. 1. Não sendo responsável pela hospedagem das matérias, mas tratando-se de mero mecanismo de busca, dentre tantos outros existentes na internet, que tem como objetivo facilitar o acesso dos usuários a informações disponíveis acerca de qualquer conteúdo pesquisado, não há falar em responsabilização do Google, para remover definitivamente as matérias vinculadas ao apelante, nem de exercer controle sobre o conteúdo disponibilizado por terceiros, tampouco filtrar a veracidade ou falsidade das informações que circulam na internet. 2. A liberdade de expressão e o direito à informação, assim como os demais direitos assegurados na Constituição, não têm caráter absoluto, de modo que não está autorizado seu uso abusivo, com escopo de violar direito também constitucionalmente protegido, eis que, se, de um lado, há a liberdade de informação (art. 5o, IV, IX e XIV da CF), de outro, há a tutela dos direitos da personalidade (art. 5o, V e X da CF), que inclui a inviolabilidade da honra, imagem e vida privada. No campo específico da internet, a Lei 12.965/2014 prioriza as liberdades de expressão, de comunicação e de manifestação de pensamento, no pressuposto de que atendam ao bem comum e ao interesse público (artigos 2o, caput, 3o, I, e 4o, II). 3. Não se verifica que os conteúdos postados tenham por finalidade prejudicar o apelante. Ao contrário, sobressai que os vídeos são reproduções de conteúdos preteritamente veiculados por outras mídias, ostentando caráter tão somente informativo, visto que não se relacionam com a honra do apelante, mas com suas atividades e, de forma reflexa, a idoneidade destas. 4. Sob a ponderação do princípio da liberdade de expressão, que compreende a inviabilidade de submissão do conteúdo hospedado a censura prévia, o provedor de aplicações de internet não pode ser compelido à retirada de conteúdo meramente informativo, como na espécie, haja vista o interesse social que permeia o seu conteúdo e a sua divulgação. 5. Apelação conhecida e não provida. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 22 da Lei 12.965/2014, defendendo que a recorrida deve fornecer a identificação do responsável pelos conteúdos, por ter proporcionado a estrutura necessária para o cometimento da difamação e da incitação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal, asseverando que a liberdade de manifestação do pensamento constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática, mas o seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo o anonimato e a violação dos direitos fundamentais da pessoa humana. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO MENDONÇA, OAB/RJ 130.532. II - Os recursos são tempestivos e as partes são legítimas. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. O pedido de gratuidade de justiça deverá ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 22 da Lei 12.965/2014, ao argumento de que a recorrida deve fornecer a identificação do responsável pelos conteúdos, por ter proporcionado a estrutura necessária para o cometimento da difamação e da incitação, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: No caso, a sentença consignou a procedência do pedido “para determinar que o requerido forneça à parte autora, no prazo de até 15 dias, os registros de conexão, inclusive endereço IP, de acesso a aplicações de internet, assim como dados pessoais existentes em seus cadastros, relacionados aos responsáveis pelas publicações dos vídeos na plataforma do YouTube, conforme URLs: https://www.youtube.com/watch?v=28KU6vl6xkk&amp;feature=youtu.be e https://www.youtube.com/watch?v=6OHAQlQfqK4, observada, todavia, a obrigatoriedade de manutenção dos citados dados, pelo prazo mínimo de 6 meses, na forma do art. 15 da Lei 12.965/2014”. Logo, no que tange a essa matéria, falta gravame para justificar o interesse de recorrer. (ID 21931598). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Não fosse o bastante, observo que, em sede de contrarrazões, a apelada apontou a Telemar Norte Leste S.A. como provedora de conexão dos IPs responsáveis pelas postagens e, nessa condição, detentora das informações pessoais dos usuários, com o intuito de possibilitar, desta forma, ao apelante, eventuais meios para proceder a identificação dos responsáveis pelas veiculações, razão pela qual cabe ao apelante, caso julgue insuficientes os dados fornecidos, deflagrar o procedimento judicial adequado ao cumprimento da ordem. (ID 21931598) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo extremo, ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023